Tribunal: TJDFT
Processo: 0704461-62.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-26
Data de publicação: 2025-07-09

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO JULGAMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESPROVIDOS.
I. Caso em exame.
1. Cuida-se de embargos de declaração opostos contra acórdão proferido em julgamento de apelação.
II. Questão em discussão.
2. A controvérsia consiste em analisar se houve omissão no acórdão.
III. Razões de decidir.
3. Os embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do CPC, são cabíveis quando houver no acórdão contradição, omissão, obscuridade ou erro material a ser sanado, cabendo, excepcionalmente, a alteração do julgado. Inexistentes os vícios em questão, não devem ser providos os embargos de declaração.
4. Sob a alegação de vício de omissão, o Embargante pretende em verdade estabelecer um termo inicial para a obrigação de não fazer que lhe seja mais favorável: a data da publicação do acórdão da apelação. No entanto, o direito da Embargada à cessação dos descontos em conta não teve origem a partir da publicação do acórdão, mas sim do recebimento da notificação extrajudicial pelo Banco, independentemente de a questão ter sido objeto de contraditório na presente lide.
5. Uma vez que a pretensão da Autora era a cessação dos descontos relativos às parcelas não pagas (vincendas), o valor retificado da causa corresponde ao proveito econômico, devendo ser mantido como base de cálculo dos honorários de sucumbência.
6. A rediscussão do julgado não é cabível em sede de embargos de declaração.
IV. Dispositivo.
7. Embargos declaratórios conhecidos e desprovidos.
Tese de julgamento: “Inexistentes os vícios elencados no art. 1.022 do CPC não devem ser providos os embargos de declaração, visto que se trata de recurso de fundamentação vinculada”.
_____________
Dispositivos relevantes citados: CPC, 1.022, 1.025 e 1.026.